Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0701280-85.2026.8.07.0000 Classejudicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AMARA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação revisional (autos n.o 0718598-14.2022.8.07.0003), ajuizada por AMARA MARIA DA SILVA, aplicou multa à instituição financeira agravante, no percentual de 2,5% sobre o valor da causa. Apresentada as suas razões recursais (ID no 80216567), a parte agravante deixou de juntar o comprovante do recolhimento do preparo, conforme estabelece o art. 1.007 do CPC. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a recorrente recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do §4o, do art. 1.007, do CPC. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se, intime-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator